Tribunal: TJSP
Processo: 1004500-91.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000235843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004500-
91.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado PAULO ROBERTO BARBOSA COSTA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004500-91.2018.8.26.0445
2/7
1a Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba
Apelação n. 1004500-91.2018.8.26.0445
Apelante: BV Financeira S/A - CFI
Apelado: Paulo Roberto Barbosa Costa
Voto n. 18.714
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
Busca
e
apreensão. Notificação extrajudicial enviada
ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante no contrato. Aviso de
Recebimento (AR) devolvido. Validade para
fins de comprovação da mora. Inteligência
da Súmula n. 72 do STJ e precedentes do
STJ. Sentença anulada. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 42/44, cujo relatório adoto, proferida pelo juiz
da 1a Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba, Dr. Felipe Estevão de
Melo Gonçalves, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo,
por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do
processo.
Segundo a apelante, autora, a sentença deve
ser anulada, em síntese, porque restou comprovada a mora, mormente
considerando que a notificação do devedor foi efetivamente
encaminhada para o endereço constante do contrato, conforme
demonstrado pelo aviso de recebimento. Ressalta que a formalidade
exigida pela lei foi cumprida.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 61/62) e
não respondido (réu ainda não citado).
Esse é o relatório.
O recurso merece provimento.
Como é largamente sabido, na demanda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004500-91.2018.8.26.0445
3/7
busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária em garantia,
procedimento
especial
regulado
em
legislação
extravagante,
a
comprovação da mora integra o interesse processual do credor
fiduciário. É o que se extrai, em última análise, do artigo 3o, 'caput', do
Decreto-lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014: “o
proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a
mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário” [grifei].
Nesse sentido, aliás, é que se consolidou a
jurisprudência nacional há quase três décadas: “a comprovação da mora
é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente” (Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça).
A lei ainda é expressa ao estabelecer a forma
de se comprovar essa mora no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69,
com redação dada pela Lei n. 13.043/2014: “a mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se
exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do
próprio destinatário” [grifei].
Interpretando esse dispositivo, ambas as
Turmas da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que têm
competência para o julgamento da matéria, pacificaram o entendimento
de que o envio da notificação ao endereço do devedor fiduciante
constante do contrato é suficiente para demonstração da mora, mesmo
havendo devolução do Aviso de Recebimento (AR), pois não é necessário
o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
“RECURSO
ESPECIAL.
BUSCA
E
APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
MORA
EX
RE.
NOTIFICAÇÃO.
NECESSÁRIA
APENAS
À
COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E
DEFERIMENTO
DA
LIMINAR.
DOMICÍLIO.
ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO
DEVEDOR.
BOA
FÉ-OBJETIVA.
ENVIO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004500-91.2018.8.26.0445
4/7
NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO
CONTRATO.
FRUSTRAÇÃO,
EM
VISTA
DA
DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM
ANOTAÇÃO
DE
MUDANÇA
DO
NOTIFICADO.
DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO
CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA
PROVIDÊNCIA
PRÉVIA
AO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-
LHE EXIGÍVEL.
1. A boa-fé objetiva tem por escopo
resguardar as expectativas legítimas de ambas as
partes na relação contratual, por intermédio do
cumprimento de um dever genérico de lealdade e
crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte,
o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a
serem observados por ambas as partes da relação
obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica
de
cooperação,
proteção
e
informação
mútuos,
tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do
titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve
existir entre eles.
2. A moderna doutrina, ao adotar a
concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres
secundários, ou anexos, que incidem de forma direta
nas
relações
obrigacionais,
prescindindo
da
manifestação de vontade dos participantes e impondo
ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação
do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever
de manter seu endereço atualizado.
3. Por um lado, embora, em linha de
princípio, não se deva descartar que o réu possa, após
integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao
autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo
invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há
necessidade de que a notificação extrajudicial,
remetida ao devedor fiduciante para comprovação da
mora, em contrato garantido por alienação fiduciária,
seja recebida pessoalmente por ele.
4. A mora decorre do simples vencimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004500-91.2018.8.26.0445
5/7
devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da
ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada
pelo credor mediante envio de notificação, por via
postal, com aviso de recebimento, no endereço do
devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente
optado por se valer do Cartório de Títulos e
Documentos, deve instruir a ação de busca e
apreensão com o documento que lhe é entregue pela
serventia, após o cumprimento das formalidades
legais.
5. Recurso especial provido” [grifei] (STJ,
REsp n. 1.592.422-RJ, 4a Turma, j. 17-05-2016, rel. Min.
Luis Felipe Salomão).
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
AVISO
DE
RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O
DEVEDOR
MUDOU-SE.
COMPROVAÇÃO
DO
RECEBIMENTO
PESSOAL.
DESNECESSIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se
extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e
concluso ao gabinete em 1o/8/19.
2. O propósito recursal consiste em definir
se é imprescindível a comprovação simultânea do
encaminhamento de notificação ao endereço constante
no contrato e do seu recebimento pessoal, para a
constituição do devedor em mora nos contratos de
alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação
ao endereço informado no contrato pelo Cartório de
Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação
da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento
da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário
demonstre o efetivo recebimento da correspondência
pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004500-91.2018.8.26.0445
6/7
recebimento no qual consta que o devedor 'mudou-se'
não constitui, por si só, fundamento para dizer que
não foi constituído em mora.
5. A bem dos princípios da probidade e boa-
fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do
devedor que deixou de informar a mudança do
domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a
comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de
origem extinguiu o processo sem resolução de mérito,
por ausência de comprovação da mora para o
ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o
fundamento de o AR constar a mudança do devedor.
Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do
STJ.
7. Recurso especial conhecido e provido”
[grifei] (STJ, REsp n. 1.828.778-RS, 3a Turma, j.
27-08-2019, rel. Min. Nancy Andrighi).
Ressalte-se, se basta o envio da notificação ao
endereço do devedor fiduciante constante do contrato e não é
necessário o efetivo recebimento da correspondência por ele, então é
lógico que pouco importa o motivo da devolução anotado no AR, se
“mudou-se”,
“endereço
insuficiente”,
“não
existe
o
número”,
“desconhecido”, “recusado”, “não procurado”, “ausente”, “falecido” ou
“outro”.
Pois bem.
Na espécie, a notificação premonitória (fls.
28/30) foi enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante no
contrato (item 1, fls. 24/25 e 53). E, na forma da jurisprudência já
mencionada, isso é o suficiente para comprovar a mora.
É bem verdade que o juízo de primeiro grau
afastou a validade da comprovação da mora, ressaltando que o aviso de
recebimento retornou com a anotação “ausente”.
Entretanto, na forma da jurisprudência hoje
consolidada, isso não é suficiente para afastar a comprovação da mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004500-91.2018.8.26.0445
7/7
Não se pode perder de vista, aliás, que a mora, já está constituída pelo
“simples vencimento do prazo para pagamento” (mora 'ex re') e que a
questão repousa sobre a desnecessidade de efetivo recebimento da
correspondência pela pessoa do devedor e não sobre o motivo pelo qual a
correspondência não teria sido recebida!
Logo, a mora está suficientemente comprovada.
A vista dessas considerações, anulo a sentença
e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento
do feito.
Posto isso, dou provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica